Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Indenização – Admissibilidade de documento juntado em réplica, ainda que não seja novo, uma vez ausentes má-fé e risco de tumulto processual, além de assegurado o contraditório - Exercício abusivo do direito de ação: improcedência de demanda ajuizada sob a alegação de plágio e na qual se tentou sistematicamente desqualificar o autor da obra literária cujos exemplares, por força de liminar, foram retirados das livrarias, com significativa repercussão– Significativa repercussão – Ofensa grave ao autor da obra e da presente demanda, que justifica compensação por dano moral, com valor majorado de R$ 15.000,00 para R$ 50.000,00, acrescidos de juros moratórios contados do evento danoso - Lucros cessantes não comprovados, haja vista a revogação da liminar com a possibilidade de venda dos livros – Honorários advocatícios contratuais devem ser pagos pela parte que contratou os serviços do causídico – Carência de respaldo legal para determinação de publicação do julgado em jornais de grande circulação – Sucumbência recíproca e em igual proporção, que deve incidir sobre o valor do pedido do qual decaíram as partes.